Tribunal: TJSP
Processo: 2068614-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUSTIÇA GRATUITA – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Indícios de capacidade econômica – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Negado provimento.